Tribunal: TJDFT
Processo: 0745769-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0745769-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA GLORIA BATISTA DA MOTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL em face da decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0722644-30.2024.8.07.0018, rejeitou a impugnação por ele apresentada. Despacho de ID 77586334 intimou a agravante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso, tendo ela peticionado no ID 78422122 requerendo a desistência do recurso. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil estabelece que o recorrente pode desistir a qualquer tempo do recurso, independente da anuência das outras partes. Vejamos: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Parágrafo único. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso do autor, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Brasília, DF, 14 de novembro de 2025 13:23:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador